Tribunal: TJPA
Processo: 0002817-36.2010.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? recorrente pronunciado como incurso nos art. 121, §2º, I e IV, e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do CP ? DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, UM NA FORMA CONSUMADA E UM NA FORMA TENTADA ? 1) PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA ? IMPOSSIBILIDADE ? suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, tendo sido reconhecido na fase investigativa pela vítima sobrevivente e por testemunha ocular do delito, conforme autos de reconhecimento às fls.57 e 58 do IP, fatos estes corroborados pelos depoimentos colhidos em juízo, com oitiva da delegada responsável pela investigação e investigador de polícia civil que apuraram o crime, os quais informaram ter chegado à identificação do réu através do veículo utilizado na prática do crime, abandonado às proximidades do local do delito ? suficientemente caracterizadas também as qualificadoras da pronúncia de motivo torpe, motivado em razão de uma das vítimas ter cortejado a companheira do réu, e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo as vítimas sido surpreendidas em sua residência enquanto dormiam ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0002817-36.2010.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua)
RECORRENTE: Cleibe Duarte de Oliveira (Defensoria Pública)
RECORRIDA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - recorrente pronunciado como incurso nos art. 121, §2º, I e IV, e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do CP - DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, UM NA FORMA CONSUMADA E UM NA FORMA TENTADA - 1) PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, tendo sido reconhecido na fase investigativa pela vítima sobrevivente e por testemunha ocular do delito, conforme autos de reconhecimento às fls.57 e 58 do IP, fatos estes corroborados pelos depoimentos colhidos em juízo, com oitiva da delegada responsável pela investigação e investigador de polícia civil que apuraram o crime, os quais informaram ter chegado à identificação do réu através do veículo utilizado na prática do crime, abandonado às proximidades do local do delito - suficientemente caracterizadas também as qualificadoras da pronúncia de motivo torpe, motivado em razão de uma das vítimas ter cortejado a companheira do réu, e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo as vítimas sido surpreendidas em sua residência enquanto dormiam - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual Ano 2020 da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14horas do dia 14 de setembro de 2020 e término às 14horas do dia 22 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/Pa, 22 de setembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CLEIBE DUARTE DE OLIVEIRA contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, impronunciado o réu Rondinellis Oliveira Silva e pronunciando CLEIBE DUARTE DE OLIVEIRA, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de dois homicídios qualificados por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, um na forma consumada e um na forma tentada, previstos no art. 121, §2º, I e IV, e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do CP.

Em razões recursais (fls.370/381), o recorrente pleiteou unicamente a reforma da sentença para sua impronúncia em razão da insuficiência de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões (fls.382/386), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves (fls.393/400).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 08 de março de 2010, por volta das 06horas, as vítimas OLENDINA DA CONCEIÇÃO SOUZA COELHO (¿Mãe Dina¿) e SILVIA DEME ALVES (¿Mãe Silvia¿) se encontravam dormindo em sua residência quando dois homens armados invadiram o imóvel e anunciaram ¿assalto¿, surpreendendo uma pessoa que dormia no sofá na sala do imóvel e mandado que a mesma ficasse quieta. Após, os réus invadiram o quarto onde dormiam as vítimas e efetuaram diversos disparos contra estas, tendo a vítima OLENDINA fingido estar morta, enquanto a vítima SILVIA fugiu pela janela e se refugiou na casa de um vizinho, sendo perseguida pelos ofensores e executada no local.

Após as investigações, a autoridade policial apurou que o crime foi cometido pelos denunciados CLEIBE DUARTE DE OLIVEIRA e RONDINELLIS OLIVEIRA SILVA, sendo motivado por ciúmes em razão de um dos acusados acreditar que sua esposa de nome ¿Rosa¿ foi assediada pelas vítimas quando frequentou o ¿terreiro de umbanda¿ que estas mantinham.

Após a instrução, o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua proferiu sentença, impronunciando o réu RONDINELLIS OLIVEIRA SILVA e pronunciando o réu CLEIBE DUARTE DE OLIVEIRA pela possível prática de dois homicídios qualificados por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma consumada contra a vítima SILVIA e na forma tentada contra a vítima OLENDINA, previstos no art. 121, §2º, I e IV, e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do CP.

Insurge-se o recorrente CLEIBE DUARTE DE OLIVEIRA contra a decisão do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando inexistir provas suficientes de autoria delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade dos crimes imputados ao recorrente se encontram suficientemente comprovadas pelo laudo de levantamento de local com cadáver nº 1/2010, às fls.83/117 do IP, certidão de necropsia médico-legal às fls.175/176 do IP, ambos referentes à vítima fatal SILVIA DEME ALVES, e o laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal, às fls.170 do IP, referente à vítima sobrevivente Olendina da Conceição de Souza Coelho.

Outrossim, constata-se que os indícios de autoria decorrente dos depoimentos prestados na fase investigativa e em juízo se mostram suficientes para motivar a pronúncia do recorrente, senão vejamos:

Em que pese a
vítima sobrevivente
OLENDINA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA COELHO não tenha sido ouvida em juízo, necessário apontar que na
fase investigativa
a mesma
reconheceu o ora recorrente
CLEIBE DUARTE DE OLIVEIRA
como sendo a pessoa que invadiu sua casa e disparou contra sua pessoa
, conforme consta no auto de reconhecimento às fls.57 do IP.

Também a testemunha MARIO JORGE DE SOUZA BROES, na fase investigativa, reconheceu CLEIBE DUARTE DE OLIVEIRA como sendo a pessoa que invadiu sua casa e lá ceifou a vida de SILVIA DEME ALVES, sendo lavrado o auto de reconhecimento constante às fls.58 do IP.

Corroborando tais indícios de autoria delitiva, tem-se que em juízo a delegada de polícia JAINE MARIA PASTANA (mídia às fls. 270), que confirmou ter chegado à identificação do acusado CLEIBE em razão de um veículo abandonado perto do local do crime e que foi reconhecido como tendo sido utilizado pelo bandidos, sendo apurado que tal veículo foi locado por CLEIBE para ser utilizado como taxi. Narrou ainda que a esposa de CLEIBE, de nome Rosa, foi reconhecida pela vítima sobrevivente como tendo ido ao terreiro de umbanda dirigido pelas vítimas, e teria sido assediada pela vítima SILVIA, corroborando assim a tese acerca da motivação do crime por ciúme,
verbis
:
delegada de polícia, que se recorda dos fatos da denúncia; que foi a delegada que presidiu a investigação; que receberam a informação na delegacia do Julia Sefer que dois indivíduos haviam matado uma mãe de santo e tentado matar outra; que diligenciando no local encontraram uma morta na casa de um vizinho e a outra tinha ido para o hospital; que identificaram que o local era uma residência onde funcionava uma casa de umbanda e que as duas vítimas eram umbandistas; que a casa pertencia a mãe Dina e a outra mulher era mãe Silvia; que Silvia foi assassinada com vários tiros; que o crime ocorreu no dia internacional da mulher, dia 08 de março; que os marginais entraram na casa; que a porta estava encostada; que havia outra moça deitada no sofá e falaram para ela não falar nada; que arrombaram a porta do quarto e passaram a atirar; que mãe Dina se jogou debaixo de uma rede onde estava uma filha dela e mesmo assim eles começaram a atirar; que a outra, Silvia, fugiu pela janela e saiu correndo para se refugiar na casa de um vizinho; que como eles acharam que mãe Dina estava morta, pois deram mais de três tiros nela, eles saíram e foram na casa do vizinho matar Silvia; que Silvia pediu para não lhe matarem, mas eles atiraram nela; que lhe narraram que os bandidos disseram para Silvia que ela estava morrendo porque não tinha que se meter com mulher casada, principalmente ela sendo ¿sapatão¿; que Silvia tinha um relacionamento homoafetivo com Dina; que durante as investigações, Dina lhes disse que não tinham envolvimento com criminosos nem problemas com filhos de santo,
sendo a única situação lembrada como possível motivo foi que havia sido encomendado um trabalho por uma mulher chamada de Rosa dizendo que o marido dela estava com problemas
; que o trabalho foi contratado;
que durante o tratamento Silvia teria se interessado por esta Rosa e parece que teria ficado lhe assediando;
que essa foi uma das linhas de investigação; que as testemunhas do crime disseram que os criminosos eram um branco e um moreno; que o moreno tinha o cabelo bem baixinho e estava armado;
que no local também lhe disseram que o carro usado durante o delito, um taxi branco, estava abandonado em local próximo do crime
; que o carro estava aberto e dento havia documentos com fotos dos dois acusados; que passaram a mostrar as fotos para as testemunhas no local,
tendo sido reconhecidos com certa dificuldade como autores do crime
, tendo sido narrado também que antes dia do crime teriam passado com o carro no local circulando e fazendo perguntas sobre onde morava a mãe Dina; que na noite anterior ao crime, eles tinham passado novamente lá e ficaram observando o local;
que localizaram o carro e contataram o dono, que informou à polícia que o carro estava locado para Cleibe como taxi
e que ele costumava prestar contas semanalmente, mas naquela semana não havia ido prestar contas;
que localizaram a casa de Cleibe e sua mulher confirmou ter feito um trabalho de umbanda e que realmente Silvia tinha se insinuado para ela e ela comentou com o marido
; que mãe Dina fez um reconhecimento de Rosa; que Cleibe foi intimado mas não compareceu; que depois prenderam Cleibe em flagrante de posse de uma arma e o indiciaram pelo crime; que não intimaram pessoalmente Rondinelle pois não o encontravam nas diligências; que acreditam que o motivo do crime seja ciúme pois durante as investigações testemunhas relataram que o criminoso disse que ia matar para que a vítima não desse em cima de mulher casada, principalmente por ser ¿sapatão¿; que não sabe precisar quem disse essa frase;
que confirma que o veículo que permitiu a identificação dos acusados é aquele constante às fls.106/107/108/109 dos autos
, bem como que a documentação às fls.114 foi encontrada no veículo e que permitiu que chegassem à identificação dos acusados; que viu o cadáver de Silvia; que não recorda os ferimentos; que soube por testemunhas que Silvia implorou para não morrer; que mãe Dina foi ferida na cabeça; que a moça que seria o pivô da situação era esposa do Cleibe; que quando Cleibe foi preso ele tinha uma pistola antiga; que acha que era uma 380; que quando ele foi autuado em flagrante já fazia um tempo desde o crime; que quando trabalhavam na investigação houve comentários que Cleibe já tinha invadido uma igreja para atirar num rapaz que possivelmente tinha se envolvido com sua esposa; que foram coletados projéteis no local do crime; que não foi comprovado se eram da mesma arma apreendida com Cleibe porque segundo informações eles atiraram de revólver, portanto não era a mesma arma; que quando apreenderam o veículo o dono do veículo trouxe informação sobre contrato com Cleibe para usar como taxi; que quando houve o crime os bandidos não estavam encapuzados; que eles entraram dizendo que era um assalto, mas não levaram nada; que não se recorda se foi apreendido um chip; que não se recorda o teor de escutas telefônicas; que a impressão digital coletada no carro foi testada positivo para sangue humano; que não foi testado de quem era o sangue;
que Rosa foi ouvida e reconhecida por mãe Dina
; que não sabe precisar quantas vezes Rosa foi até lá; que o crime ocorreu umas seis horas da manhã; que a polícia chegou cedo no local e acionou o IML; que a vítima sobrevivente já havia ido para um hospital; que havia três pessoas na casa, as duas vítimas e mais uma moça que estava no sofá da sala; que Rondinelle e Cleibe seriam primos; que não sabe qual interesse de Rondinelle no fato criminoso; que os dois rodavam no carro e passavam na frente da casa da vítima; que os dois invadiram a casa da vítima e depois perseguiram a segunda vítima na casa do vizinho; que apenas Cleibe estava armado; que testemunhas teriam presenciado os réus dizerem para vítima que estavam atirando porque ela se meteu com mulher casada e porque era ¿sapatão¿; que havia uma pessoa na segunda residência, onde a segunda vítima foi morta; que Rondinelle não teria qualquer vínculo com as vítimas; que além do documento encontrado no carro, Rondinelle foi reconhecido por testemunhas como estando rondando a casa das vítimas na véspera e participado do crime; que na noite anterior os réus passaram na frente da casa e foram vistos por testemunhas, que estranharam sua presença pois não eram da área; que estas informações lhe foram repassadas por vizinhos.

A testemunha ALEXANDRA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA, em seu depoimento em juízo (mídia às fls. 270), narrou que, a despeito dos bandidos anunciarem assalto, nada foi levado da residência, tendo estes se dirigido diretamente ao quarto das vítimas enquanto estas dormiam, corroborando a qualificadora de uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, bem como a tese que não havia motivação patrimonial no crime, mas a intenção apenas de ceifar a vida das ofendidas. Narrou ainda que vizinhos lhe relataram ter visto os bandidos chegarem ao local em um carro branco,
verbis
:
que era amiga das vítimas; que estava no local do crime; que estava no sofá do imóvel onde os acusados chegaram; que Dina e Silvia estavam no quarto; que era bem cedo; que todas estavam dormindo; que Dina já tinha se levantado, colocado comida para as galinhas, ido ao banheiro e voltado a dormir, deixando depois a porta encostada; que essa porta dava para o quintal; que continuou deitada quando ouviu o barulho da porta, mas achou que eram as vítimas;
que lhe disseram que era assalto e para ficar como estava,
o que foi obedecido; que permaneceu deitada no sofá; que eram duas pessoas, uma ficou com arma na sua cabeça;
que não reconhece nenhum dos dois réus, pois permaneceu deitada no sofá e não viu os bandidos;
que acredita que por isso não levou nenhum tiro; que do jeito que estava deitada não era possível ver; que não pode dizer se foram eles ou não; que além de não ter visto no dia, nunca tinha visto nenhum dos réus;
que eles falaram que era assalto e começaram a arrombar a porta do quarto onde dormiam Dina e Silvia;
que Silvia pulou a janela; que eles falaram que uma pulou a janela;
que escutou os tiros; que depois dos tiros eles saíram;
que quando saiam, um deles falou que ia atirar na declarante, mas o outro falou que não pois ela não tinha visto nada;
que eles saíram e disseram ¿bora atrás da outra que pulou a janela¿;
que a pessoa que pulou a janela o fez na hora do disparo; que acredita que foram três disparos; que não viu a arma porque não olhou; que não se recorda se eles falaram algum motivo para o crime, mas se recorda eles falando que era assalto; que a vítima falou ¿não, por favor, leva o que quiser¿; que não ouviu os réus falarem ¿eu vou te matar¿ ou algo do tipo;
que não viu eles pegaram nada
; que um deles falou para matarem a declarante e o outro disse não; que sentiu algo encostar em sua cabeça e acredita que fosse uma arma; que não fizeram nenhum disparo contra a declarante; que saíram pela mesma porta que entraram; que eles correram e os cachorros latiram; que ficou no mesmo lugar esperando eles se afastarem; que quando saiu, uma vizinha fez um sinal para ela correr para a casa dela e disse que os bandidos estavam dobrando no final da rua; que a vizinha perguntou por Dina e a declarante disse que achava que ela estava morta no quarto; que pensaram em ligar para polícia, mas não ligaram com medo que eles voltassem; que a vizinha perguntou o que aconteceu e a depoente disse que não sabia mas achava que tinha sido assalto; que não sabia que Silvia tinha entrado na casa do filho de santo Mario; que a casa de Mario ficava a umas quatro casas de distância; que ouviram pessoas gritando na rua e foram ver o que era
e viram Dina saindo da casa toda ensanguentada
; que um dos vizinhos chamou uma viatura e elas entraram; que até ai ainda não sabia o que tinha acontecido com a Silvia; que foram para o hospital metropolitano e só no hospital ficaram sabendo da morte de Silvia; que a declarante não morava na casa de mãe Dina, mas frequentava a casa; que as vezes dormia nos finais de semana e isso ocorreu durante anos; que Dina chegou a gritar e pedir socorro; que a declarante não entrou no quarto e nem viu onde Dina foi atingida; que a declarante pediu para vizinha de nome Katia ligar para polícia; que quando voltou para casa já tinham outros vizinhos lá; que a declarante não ouviu os disparos feitos contra Silvia e pensava que esta tinha fugido; que os vizinhos também não ouviram; que só soube depois da morte de Silvia; que os vizinhos viram ela correndo; que não sabe onde Silvia foi morta, se dentro ou fora da casa do vizinho; que não viu o corpo; que a polícia lhe perguntou se estava dentro da casa e a colocou dentro da viatura; que viu o ferimento de mãe Dina;
que a enfermeira no hospital disse que foi um ferimento no ombro que perfurou a clavícula e dois de raspão na cabeça;
que ouviu falar que Silvia foi atingida direto na cabeça com apenas um tiro; que ouviu que Silvia foi morta dentro da casa; que o vizinho Mario disse que tentou fechar a porta mas não conseguiu; que como Silvia gritava muito alto os agressores foram atrás dela; que não sabe se Mario foi atingido ou agredido, mas acha que não; que não sabe se Mario chegou a ver os agressores, mas os vizinhos disseram que foram dois rapazes e tudo foi muito rápido;
que Mario lhe disse que Silvia pediu para não morrer;
que não chegou a conhecer Rosa; que a declarante não era a filha de santo mais próxima de Dina; que não fazia direto os trabalhos com mãe Dina; que as pessoas que costumavam procurar mãe Dina eram conhecidas, mas não conhecia esta Rosa;
que não chegou a ver nenhum veículo, mas um rapaz lhe disse que o veículo estava do outro lado da rua
; que a maioria das pessoas da rua dizem que viram um carro branco
; que a declarante não viu os agressores; que o que contou foi informado pelos vizinhos; que não viu o carro na rua, só na delegacia; que o carro não estava na frente da casa, mas no canto na outra rua; que dizem que o carro estava no canto, mas a declarante não chegou a ver; que quando os bandidos entraram na casa a declarante estava deitada no sofá com o rosto coberto; que só depois dos fatos descobriu que mãe Silvia e mãe Dina tinham um relacionamento; que antes disso elas se tratavam com respeito e diziam que eram primas; que elas não demonstravam o relacionamento publicamente em respeito ao filho da Dina; que Dina tinha lhe dito que desconhecia o motivo do crime

A testemunha DORIVALDO BASTOS DA SILVA, investigador da polícia civil, relatou em juízo (mídia às fls. 270) que chegaram à identificação do recorrente CLEIBE através de um carro abandonado às proximidades do local, o qual foi apontado por testemunhas como sendo utilizado durante a prática do delito, havendo no interior do veículo documentos do réu que possibilitaram seu reconhecimento por testemunhas. Narrou ainda ter ouvido de testemunhas que a motivação do crime se deveu à uma das vítimas ter assediado a companheira de um dos réus,
que é investigador de polícia; que participou da equipe que investigou o crime; que receberam notícia de um tiroteio no local chamado Nova Vida, no Julia Sefer;
que chegaram e populares indicaram uma casa de umbanda, onde havia uma pessoa morta e outra baleada
; que informaram que chegaram dois elementos dizendo que era um assalto, mas foram para matar as vítimas;
que seguindo as investigações indicaram um veículo abandonado em local próximo que teria sido utilizado pelos bandidos na prática do crime
; que dentro do veículo encontraram documentos dos réus;
que mostradas as fotos para testemunhas que estavam no local foram reconhecidos como sendo os criminosos;
que confirma que o veículo é o que aparece às fls.115 dos autos; que era um taxi; que recolheram os documentos o declarante e um colega Vinicius; que os documentos estavam no console do veículo; que havia documentos de Cleibe e o dono do veículo informou que este era locado para Cleibe como taxi;
que as testemunhas reconheceram as fotos;
que não recorda a distância entre os imóveis em que ocorreram os crimes; que via apenas a vítima fatal; que ela estava dentro do imóvel; que não recorda com quantos tiros ela foi atingida ou a região dos disparos; que não recorda com quantos tiros foi atingida a vítima não fatal, mas acha que foi pelas costas no ombro ou braço; que os acusados não foram localizados no dia, apenas posteriormente, mas o declarante não participou desta detenção; que Cleibe foi encontrado com uma pistola 635 quando foi preso posteriormente;
que foi informado que o motivo do crime foi porque a companheira de Cleibe teria ido fazer um trabalho com as vítimas que eram mães de santo e que uma das mães de santo estava se engraçando com a companheira de Cleibe e por não gostar desse fato ele teria arquitetado o plano para mata-las;
que não apurou a existência de delitos anteriores por Rondinelle; que sabe de Cleibe porque ele morava em frente a casa da mãe do declarante e tinha uma boca de fumo, tendo sido ameaçado de morte por terceiro e matado este terceiro junto com um menor que o declarante não recorda o nome; que não sabe se Cleibe responde por esse crime, pois até onde o declarante sabe as pessoas que presenciaram o crime não quiseram testemunhar; que além dessa vinculação com tráfico de drogas, haveria informação de que Cleibe teria matado alguém na estrada do Maguary perto de uma igreja que esposa dele frequentava; que o veículo foi encontrado entre quinhentos a seiscentos metros do local do crime; que o declarante não participou da apreensão de Cleibe; que não recorda como recebeu a notificação sobre o crime; que não participou do depoimento de Cleibe; que não recorda das pessoas que depuseram no inquérito, mas as pessoas com quem conversou reconheceram a foto; que acredita que foi lavrado auto de reconhecimento, pois era de praxe; que lembra que conseguiu o endereço da família de Rondinelle e deixaram uma notificação, mas ele não compareceu a polícia; que a primeira vez que vê Rondinelle é na presente audiência; que a vinculação de Rondinelle com o crime é que ele estava junto com Cleibe; que não sabe se eles possuem parentesco; que não sabe qual o interesse de Rondinelle em subtrair a vida das vítimas.

A testemunha ANDERSON JOSÉ VILELA MARTINS, em juízo (mídia às fls.333), confirmou que o veículo apreendido foi locado por si para o réu CLEIBE,
verbis:
que não conhece os acusados; que ouviu falar do crime pelos jornais
; Que Cleibe tinha um carro locado com o declarante na época do crime
; que o declarante foi buscar o veículo na delegacia; que era um corsa classic, não recordando a placa; que foi o primeiro veículo que Cleibe locou com o declarante; que não sabe precisar por quanto tempo o veículo foi locado, mas já tinha um tempo na época do crime; que não foi o declarante quem atendeu Cleibe; que a locação foi documentada; que não sabe se ainda tem os documentos, pois costumam descartar os documentos após cinco anos; que para locar exigem identidade, CPF, comprovante de residência, habilitação, duas fotos 3x4; que só o locatório pode conduzir o veículo não sendo permitido segundo condutor; que o delgado disse que Cleibe tinha cometido um homicídio no veículo; que não sabe quem eram as vítimas, nem a motivação; que não soube se Cleibe estava com outra pessoa para cometer o crime; que sua locadora é em Belém; que é comum para quem mora em Ananindeua e roda com taxi em Belém locar em Belém; que o declarante possui uma empresa de taxi chamada frota Martins; que foi a primeira vez que o réu locou um taxi com o declarante; que seu carro foi periciado; que quando foi buscar o carro na delegacia tinha um vidro quebrado na lateral traseira; que não sabe porque o vidro estava quebrado; que o taxi tinha película; que nada mais sabe sobre o crime;

Ambos os réus, em seus interrogatórios, negaram a prática delitiva, alegando desconhecer o corréu ou as vítimas.

O réu RONDINELLIS OLIVEIRA SILVA, interrogado em juízo (mídia às fls.333), alegou desconhecer o corréu, não sabendo dirigir ou atirar, não sabendo explicar como sua carteira de meia-passagem foi parar no veículo do réu CLEIBE,
verbis
:
que nunca foi acusado de outros crimes ou preso, sendo este o único processo que responde;
que a acusação não é verdadeira
;
que não conhece o outro acusado Cleibe
; que só o viu no fórum aguardando audiência; que não conhece a vítima nem frequenta terreiro; que só tomou conhecimento do processo ao receber a intimação para comparecer no fórum;
que procurou o fórum na data informada e ficou sabendo que uma carteirinha de meia passagem que o declarante perdeu foi encontrada no veículo do outro acusado
; que não alugou carro nem sabe dirigir carro;
que lhe falaram que sua carteirinha de meia passagem foi encontrada no carro do acusado
; que na época estudava no CEFET;
que nunca entrou no carro do outro réu; que só viu o outro réu no fórum
; que perguntado onde estava no dia do crime, disse que costumava jogar futebol nos finais de semana e acha que pode ter sido num desses dias;
que não tem ex-esposa chamada Rosa nem conhece nenhuma Rosa
; que não conhece essas pessoas, nunca cometeu crime nenhum,
não sabe atirar nem dirigir
; que perguntado se tem como provar ter estado em outro lugar no horário do crime, respondeu que no início do processo seu patrão tinha se disposto a testemunhar ou fornecer informações sobre o horário de trabalho do depoente; que acredita que a empresa ainda tem sua folha de ponto; que entrava no serviço as sete e meia da manhã e saia de casa no máximo as seis e meia;
que não fez b.o. pela perda de documento porque era apenas uma carteira de meia-passagem
; que não chegou a comparecer à delegacia para ser reconhecido;

O réu CLEIBE DUARTE DE OLIVEIRA, interrogado em juízo (mídia às fls.333), também alegou desconhecer o corréu e as vítimas, aduzindo que na fase investigativa não teria sido reconhecido pela vítima sobrevivente. Asseverou ainda que seu carro foi abandonado às proximidades do local do delito por ter apresentado um problema na bomba de gasolina e que esta sendo acusado do ter uma rixa com um investigador de polícia de apelido ¿jaquetinha¿
que esta preso por outro processo de tentativa de homicídio; que esta condenado cumprindo pena por esse outro processo;
que a acusação do presente processo não é verdadeira;
que não cometeu o delito;
que não conhecia essas pessoas e sua esposa nunca foi nesse terreiro;

que a vítima sobrevivente disse na delegacia que não conhecia o declarante nem nunca o tinha visto
;
que não conhece o outro acusado
, apenas o viu no fórum no dia da audiência; que no dia do crime tinha trabalhado a noite toda e estava vindo de Belém nesse horário; que tinha um contrato de compra e venda do taxi, trabalhava para pagar o carro; que não era locação; que pelo contrato trabalharia cinco anos e depois ficaria com o carro; que lembra o nome do rapaz e era Zé Maria; que nessa época residia em Ananindeua; que trabalhava em Belém; que já tinha pago dezoito mil nesse carro;
que o carro estava com um defeito na bomba de gasolina
; que tinha feito um serviço no carro apenas para rodar naquela noite e teria que trocar pela manhã; que a bomba não aguentou e explodiu;
que o carro ficou com defeito e parou; que o depoente deixou o carro numa praça e foi buscar um mecânico;
que foi até a casa do oficial de justiça conhecido como ¿caçapa¿ para encontrar o filho deste que era mecânico;
que o mecânico o acompanhou levando as ferramentas, mas chegando no local viram os policiais que já tinham quebrado o vidro do carro
; que não recorda a placa, mas o carro era um corsa classic branco;
que nunca viu a vítima
; que não tinha nada contra o delegado que presidiu o inquérito;
que tinha uma coisa contra o chefe de operações, um investigador conhecido como ¿jaquetinha¿, porque fez uma denúncia contra ele
dizendo que ele recebia propina do ¿Doti¿ e prestou um depoimento na divisão de inteligência da polícia civil; que foi chamado e disse o que sabia, que ele recebia propina do Doti e por isso que não prendiam ele; que ele nasceu e se criou lá, conhece o depoente e o depoente também conhece a mãe dele e o pai dele; que o depoente deu parte deste investigador, o qual disse que quando encontrasse o depoente faria algo contra ele; que nada tinha contra a delegada;
que lembra que houve reconhecimento na delegacia, mas não houve reconhecimento, inclusive sua esposa estava lá, e a vítima disse que não era o depoente;
que a vítima sobrevivente pode comprovar isso; que tem dois processos em Ananindeua; que já respondeu processo em Belém; que não respondeu processo por assalto; que chegou a responder processo junto com sua falecida esposa, mas foram inocentados; que no dia do crime estava trabalhando em Belém; que pagava diária pelo taxi e prestava conta semanalmente; que já estava com o carro por um ano; que rodava em Belém, mas parou com o carro por conta da bomba de gasolina em Ananindeua; que isso foi pela manhã; que o mecânico não foi ouvido no processo; que como o depoente era pastor na época tinha ouvido que a pessoa tinha lhe inocentado e o processo tinha acabado, então estava tranquilo até que chegou um papel em sua casa com a acusação; que procurou os pastores do Julia Sefer para pedir ajuda e lhe disseram que esse pessoa tinha ido embora de lá; que está doido para se livrar da acusação; que veio várias vezes ao fórum, mas não aconteciam as audiências; que não sabe onde fica a rua revolução cubana; que também não sabe onde fica a rua revolução dos escravos;
que não conhece o outro denunciado
;
que sempre andava com seus documentos dentro do carro; que as vezes acontecia de alguém perder um documento em seu carro e o declarante o mantinha no carro;
que seu reconhecimento na delegacia ocorreu em uma sala com vidro e a suposta pessoa ficou do outro lado, mas o depoente não viu;
que a pessoa que reconheceu foi a vítima sobrevivente, mas a esposa do declarante, que viu o ato, lhe disse que a vítima não o reconheceu como autor do crime
; que sua esposa ficou lá; que quem estava a frente da investigação não era a delegada, era o chefe de operação que tinha problemas com o depoente; que a referida vítima esta viva e pode ser chamada para depor e confirmar que não reconheceu o depoente; que chegou a procurar essa pessoa através dos pastores da região e ninguém sabia seu paradeiro; que chegou a falar com a empregada, que disse que um dos irmãos da vítima era investigador, mas não sabia onde ela se encontrava; que essa empregada veio ao fórum depor no processo; que o depoente chegou a falar com a diretora de secretaria, mas ela disse que somente juíza poderia escutar as testemunhas; que não tem mais contato com essa pessoa; que ela veio na audiência e disse não reconhecer o depoente; que ela era uma das ¿média¿ do terreiro; que perguntado se testemunhas identificaram seu carro no local crime, respondeu que quem tinha essa placa a sabia disso era o investigador; que tem uma filha mas ela também não era frequentadora do terreiro da vítima; que sequer conheciam o local; que não sabiam onde era esse lugar;
que sua esposa nunca foi nesse terreiro;

Neste ponto, necessário ressaltar que a versão defensiva do réu CLEIBE de que não teria sido reconhecido pela vítima sobrevivente é frontalmente refutada pelo auto de reconhecimento às fls. 57 do IP, no qual a referida vítima asseverou não ter dúvida ser este a pessoa que invadiu sua casa e disparou contra sua pessoa.

Da referida prova coligida se conclui que foram carreados elementos suficientes para sustentar a tese acusatória de que há indícios que CLEIBE DUARTE DE OLIVEIRA praticou de dois homicídios qualificados por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma consumada contra SILVIA DEME ALVES e na forma tentada contra OLENDINA DA CONCEIÇÃO SOUZA COELHO, sendo sua pronúncia medida que se impõe.

Ressalte-se ainda que, para fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de negativa de autoria sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que mostra-se inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a decisão de pronúncia hostilizada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora